Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INDEVIDA. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO.

1. Tratando-se de relação de consumo e, havendo defeito na prestação do serviço, o fornecedor responde objetivamente, com base no risco da atividade desenvolvida, por eventuais danos causados aos consumidores.

2. Em virtude da omissão das cautelas indispensáveis para a realização do negócio jurídico, a concessionária de veículos, ora apelante, inequivocamente, concorreu, de forma direta, para a deflagração da fraude.

3. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o do CPC, tem o condão precípuo de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em grau recursal, além de desestimular a apresentação de recursos infundados.

4. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.